Tribunal: STF
Processo: Rcl 59942
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sirlene Ferreira dos Santos afirma que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Teófilo Otoni/MG deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, o deferimento do pedido de cumprimento do regime semiaberto em domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que, embora deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, a reclamante permanece impedida de usufruir tal benefício. Confira-se (com meus grifos):



    3. No caso vertente, constato condenações nos processos 0018483-85.2013.8.13.0034 (nove anos, dois meses e dez dias de reclusão) e 0039390-18.2012.8.13.0034 (cinco anos e quatro meses de reclusão), que estão sendo cumpridas no regime semiaberto, conforme cálculo de liquidação de pena lançado na aba “Informações Adicionais”.



    4. Infere-se do atestado de pena previsão de alcance para progressão ao regime aberto em 27/02/2024 e para o livramento condicional em 28/08/2025. 



    5. A petição acostada no seq. 509.1, ao argumento de inexistência de estabelecimento penal adequado, pleiteou concessão de prisão domiciliar. 



    6. Sobreveio decisão deste Juízo, em 22.05.2023 (seq. 517.1), que determinou a remessa dos autos à DGV, para providenciar a transferência da sentenciada para penitenciária ou prestar as informações que considerar pertinentes. 



    7. Logo após, a Diretoria de Vagas/SGVA informou que a demanda foi atendida e as unidades envolvidas no processo para efetivação da transferência, já encontram-se cientes da autorização feita (seq. 526.1). 



    8. Em tempo, informo que nesta data, determinei expedição de novo ofício requisitando informações atualizadas quanto ao procedimento de transferência. 



    Entretanto, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Execução da Pena n. 4400018-16.2018.8.13.0034), realizada em 17/7/2023, revela a ausência de transferência do reclamante a estabelecimento adequado ao regime semiaberto.



    No julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Tal o contexto, nota-se que foi reconhecido o direito da reclamante ao regime semiaberto. Logo, a manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece o enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para determinar que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Teófilo Otoni/MG, na Execução da Pena n. 4400018-16.2018.8.13.0034, inclua a reclamante no regime semiaberto. Na falta de vaga, seja determinada, nos termos do RE 641.320, a transferência para regime domiciliar ou aberto, até seu surgimento.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, de modo a constar, como parte agravada, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    5. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente